Tribunal: TJDFT
Processo: 0744806-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 537, § 1o, CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu novo prazo para cumprimento da liminar pelo réu.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de modificação ou exclusão da multa cominatória (astreintes) fixada em decisão judicial, com fundamento no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente diante da alegação de justa causa pelo réu.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, a decisão que comina astreintes não preclui, podendo ser modificada ou excluída a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706), pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fixação de astreintes é instrumento de coerção, sujeito à adequação quando constatadas mudanças nas circunstâncias do caso concreto.
5. No caso concreto, o acolhimento da justa causa apresentada pelo réu justificou a modificação do prazo para cumprimento da obrigação, afastando a aplicação imediata da multa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706, Recurso Repetitivo: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.